Tribunal: TJDFT
Processo: 0742487-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742487-71.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR RECORRIDO: WILTON BATISTA VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. PAGAMENTO DE SINAL. PREPARO RECOLHIDO EM DOBRO. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR. CLÁUSULA DE ARRAS. ART. 418 DO CÓDIGO CIVIL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Dispõe o § 4o do art. 1.007 do CPC que o Recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Dessa maneira, a bem do dever de cooperação que orienta o processo, foi o Apelante intimado a recolher mais um preparo do recurso, sob pena de não conhecimento da Apelação. Tendo cumprido a determinação supramencionada e regularizado o pressuposto de admissibilidade recursal, o apelante procedeu ao recolhimento na forma dobrada, nos termos da lei de regência, não havendo que se falar em deserção. 2 – A análise da pretensão se deu nos estreitos limites do pedido formulado pelo Autor. Assim, havendo congruência e conformidade entre a postulação e o provimento jurisdicional, revela-se descabida a alegação de que a sentença desbordou dos limites do pedido. 3 – Peculiaridades do caso concreto em que, além de o Requerido adotar conduta diametralmente contrária às preliminares que ventila, não houve deliberação do Magistrado singular no sentido de não promover a conciliação. Em verdade, tendo em vista a experiência do Juiz e a animosidade presente entre as partes, a audiência de conciliação deixou de ser designada, em momento primevo, e, oportunizada às partes a possibilidade de requerê-la, se assim fosse do seu interesse. As partes preferiram, contudo, propugnar o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355 do Código de Processo Civil. 4 – A valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas que disciplinam a matéria, tomadas em desacordo com os interesses da parte insatisfeita não implicam defeito ou nulidade do julgado. Não há que se falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, vício de motivação/fundamentação ou cerceamento de defesa resultantes das conclusões adotadas na sentença recorrida, contrária aos argumentos do Réu, ora Apelante. 5 – A apresentação de documentos novos em Apelação, que não tenham sido analisados pelo Magistrado na origem, configura supressão de instância. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. Não configuradas as hipóteses do dispositivo em questão, impõe-se a desconsideração dos documentos juntados a destempo. 6 – Em alusão aos princípios basilares da relação contratual – princípio da obrigatoriedade – as partes estão constritas aos termos da avença, devendo cumprir as obrigações assumidas. Se o Réu recebeu os valores descritos nos autos e se furtou à sua obrigação contratual, trata-se de rescisão por inadimplência do vendedor e, dessa forma, é devida a devolução em dobro do valor pago a título de arras, nos moldes do artigo 418 e 419 do Código Civil e de cláusula contratual expressa, tal qual fixada na sentença. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo legal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece trânsito, porquanto “A ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição recursal inviabiliza o conhecimento do recurso especial, atraindo a aplicação da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, por aplicação analógica.” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). Ademais, “A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal tidos por violados caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/10/2021). Inclusive, “É ‘impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto’ (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu.” (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017